Tribunal: TJES
Processo: 0009500-97.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009500-97.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO JORGE FAGUNDES

APELADO: MARILZA CRUZ BAHIENSE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL
– INFILTRAÇÕES PROVENIENTES DO IMÓVEL VIZINHO
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Tendo em vista que o Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não há que se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2-

Caso em que o Apelante/Autor e a Apelada/Requerida possuem imóveis adjacentes e existiam entre as residências uma servidão de passagem com um afastamento de cerca de 2 (dois) metros até 2018, quando a Apelada realizou obras que invadiram o espaço da referida servidão de passagem e ainda resultaram em infiltrações na residência do Apelante.

3-
O
s recibos constantes às fls. 26, 27, 53 e 54 são datados em período anterior ao ano de 2018, sendo possível concluir que não possuem correlação com as infiltrações causadas pelas obras.

4-

Inexistente violação
ao Princípio da Adstrição ou Congruência, uma vez que a Sentença recorrida não extrapola os limites dos pedidos formulados na ação, visto que
o Autor, ora Apelante, fez requerimento subsidiário no sentido de realizar
os devidos reparos na mesma, no único intuito de não mais gerar danos a integridade física, material e moral no autor
, de modo que o Julgador
a quo
, ao julgar parcialmente procedente o pedido, apenas concedeu o que foi pleiteado subsidiariamente.

5-
Danos morais mantidos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois o valor se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Sebastião Jorge Fagundes em razão da Sentença de fls. 273/277, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, em “
Ação Ordinária c/c obrigação de fazer
” ajuizada em face de Marilza Cruz Bahiense, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Da preliminar de ausência de Dialeticidade

A Apelada alega que o recurso interposto pelo Autor, ora Apelante, não deve ser conhecido no tocante ao pedido demolitório, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

“O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida” (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial”. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o
princípio tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. Preliminar de ausência de dialeticidade: como é possível extrair a intenção de reforma por parte dos recorrentes, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, não há que se falar em irregularidade formal. Nesse sentido, pontua-se que [...] a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Apelação Cível, 004180012488, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022).

In casu
, o Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada acerca do tema em questão e especificou as razões de seu inconformismo – suposta violação ao princípio da adstrição –, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Ultrapassada tal questão, passa-se a analisar o mérito recursal.

No recurso de fls. 280/288, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que:

1)
“vários foram os prejuízos demonstrados nos autos pelo apelante, porém o magistrado de piso condenou a apelada apenas em R$ 631,20 (seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos), deixando de considerar vários gastos comprovados nos autos diretamente relacionados aos danos advindos da construção irregular da apelada”;
2)
“houve pedido para obrigar os réus a demolirem a obra irregular e não simplesmente promoverem a impermeabilização. Assim, em atenção ao princípio da adstrição, não é possível impor à apelada uma obrigação de fazer que não foi requerida, devendo ser respeitado os termos do Código civil que impõe a demolição da obra irregular”
; 3) a indenização por danos morais deve ser majorada, porquanto
“o valor perseguido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se adéqua aos parâmetros utilizados pelas Cortes em casos similares, assim como atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade”
.

De acordo com a exordial, o Apelante/Autor e a Apelada/Requerida possuem imóveis adjacentes e, durante um período, havia entre as residências uma servidão de passagem com um afastamento de cerca de 2 (dois) metros.

Contudo, em 2018 a Apelada realizou obras que invadiram o espaço da referida servidão de passagem e ainda resultaram em infiltrações na residência do Apelante.

Neste cenário, considerando que apenas o Requerente interpôs recurso de Apelação, incontroversa a existência de infiltrações que acarretaram em danos materiais ao Apelante, de modo que cinge-se a controvérsia apenas acerca da quantificação das indenizações estabelecidas.

Embora o MM. Juiz
a quo
tenha estabelecido a indenização por danos materiais no montante de R$ 631,20 (seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos), o Apelante sustenta que sofreu danos materiais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois teria comprovado nos autos os danos sofridos através dos recibos juntados às fls. 26/28 e 52/55.

Em que pesem as alegações do Apelante, verifico o acerto da r. sentença, tendo em vista que alguns dos documentos anexados aos autos não possuem nexo causal com os danos causados pelas infiltrações – estas, por sua vez, resultantes das obras realizadas em 2018.

Isso porque os recibos constantes às fls. 26, 27, 53 e 54 são datados em período anterior ao ano de 2018, sendo possível concluir que não possuem correlação com as infiltrações causadas pelas obras.

Assim, os danos materiais se resumem aos valores existentes nos recibos de fls. 28 e 55, respectivamente, no valor de R$400,00 e R$ 231,20, totalizando R$631,20 (seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos), tal como estipulado pelo Julgador primevo.

Ressalte-se que os documentos de fls. 28 e 52 se constituem em um mesmo recibo, não havendo qualquer razão para estabelecer o ressarcimento em dobro.

Acerca da alegação de violação ao Princípio da Adstrição ou Congruência, segundo o qual deve haver necessária correlação entre o pedido, a causa de pedir e o provimento judicial, entendo que tal hipótese não se configura
in casu
, uma vez que a Sentença recorrida não extrapola os limites dos pedidos formulados na ação, visto que
o Autor, ora Apelante, fez requerimento para que fosse “
julgado PROCEDENTE o pedido, determinando que a requerida realize a demolição da obra supracitada, que ensejou os danos ao requerente,
ou, em caso deste juízo de não conhecimento do pedido de demolição, que faça os devidos reparos na mesma, no único intuito de não mais gerar danos a integridade física, material e moral no autor
” (fls. 14/15), de modo que o Julgador
a quo
, ao julgar parcialmente procedente o pedido, apenas concedeu o que foi pleiteado subsidiariamente no sentido de determinar os reparos na obra, nos seguintes termos:

“Por esses motivos, entendo que a requerida deve promover obras de drenagem no aterro realizado e de impermeabilização da parede de divisa entre os imóveis, nos moldes destacados pelo expert, a fim de solucionar o problema existente.

[...]

Ante o exposto e na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a parte requerida: 1. a realizar obras de drenagem no aterro existente e de impermeabilização da parede de divisa entre os imóveis, conforme indicado no item 12 do laudo pericial de fls. 197” (fls. 275/277).

Assim, a r. sentença deve ser mantida incólume também neste ponto.

Prosseguindo, o Apelante requer a majoração dos danos morais para o valor de R$ 20.000,0 (vinte mil reais), tendo em vista que
“se adéqua aos parâmetros utilizados pelas Cortes em casos similares, assim como atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade perseguidos na quantificação de indenizações dessa natureza”
.

Sobre o dano moral, na lição de Yussef Said Cahali1, caracteriza-se pela:

“[...] privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.).”

O dano moral consiste, pois, na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos ou atributos da personalidade, como a vida, a integridade corporal, os sentimentos afetivos ou a própria imagem.

Destaca-se que além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

No caso em comento, não se pode olvidar que a autora sofreu danos morais em razão das infiltrações em sua residência, as quais foram causadas pela obra realizada pela Apelada, conforme atestou a perícia (fls. 180/203).

Todavia, no que tange à quantificação, sopesando os elementos e particularidades do caso em tela, entendo que a condenação fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não deve ser majorada, uma vez que
foi fixada em patamar até mesmo acima daqueles usualmente observados por esta corte, sendo imperioso destacar a impossibilidade de redução da mesma ante a ausência de recurso neste sentido por parte da Requerida/Apelada
, devendo, por esta razão, ser mantido.

Neste sentido, os julgados a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. INFILTRAÇÃO PROVENIENTE DO APARTAMENTO SUPERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Civil regulamenta o uso anormal da propriedade referente aos direitos de vizinhança, o qual dispõe em seu art. 1.277, que “O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”. 2. O art. 1.335, inciso I, do Código Civil prevê que “São direitos do condômino: I – usar, fruir e livremente dispor das suas unidades”. 3. É possível extrair das normas legais que o direito de propriedade não é absoluto, encontrando limites nos direitos de vizinhança, estabelecidos com o fim de conciliar os interesses dos vizinhos, visando à paz social.
4. Restou configurado o dano moral decorrente do desgaste e sofrimento suportado pela apelada que sofreu com a infiltração em seu apartamento por 08 (oito) meses. 5. Considerando o caráter coercitivo e pedagógico da indenização e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento ilícito, justo o valor da indenização fixado em R$2.000,00 (dois mil reais).
6. Segundo entendimento do STJ, “a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 1588993 SP 2019/0285072-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020) 7. Apesar da revelia, não foi comprovada a suposta ameaça e humilhação sofrida pela apelante a ensejar o dano moral pretendido. 8. Por ser matéria de ordem pública, alterada de ofício a sentença para que sobre o valor fixado a título de danos morais incida juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 9. Recurso conhecido e desprovido. Sistemática de atualização alterada de ofício. Vitória/ES, 03 de outubro de 2023. RELATORA (TJES, Classe: Apelação Cível n° 5004587-41.2021.8.08.0035, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 05/10/2023).
Sem grifos no original

DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE DANO INFECTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS AO IMÓVEL DA AUTORA – INFILTRAÇÕES – PERÍCIA QUE APONTA PARA CULPA DA APELADA E TAMBÉM DO CONDOMÍNIO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se na origem de demanda de dano infecto e indenização pro danos materiais e morais julgada parcialmente procedente, a fim de condenar a requerida, ora apelante, (i)
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação
, (ii) adoção das providências necessárias à contenção da infiltração no imóvel da autora/apelada e à reparação dos danos causados, julgando-se improcedente o pedido reconvencional. [...] 3. A prova pericial atestou os danos suportados pela apelada, e, em que pese a apelante tenha adotado medidas para tentar solucionar o problema, como a contratação de profissionais capacitados para determinar se a piscina era a causadora das infiltrações, a apelada sofreu com infiltração por longos meses, sendo certo que tanto a primeira vistoria técnica datada do ano de 2009 quanto a perícia determinada judicialmente, em 2020, atestaram a existência do problema, com atribuição de responsabilidade à apelante, proprietária do apartamento 401, sobre os danos nos seguintes cômodos: banheiro social, quarto de visitas, quarto da suíte, banheiro da suíte, varanda do quarto do filho, banheiro da dependência. [...] 5.
Observa-se devidamente configurado o dano moral, decorrente do abalo moral e sofrimento suportado pela apelada, senhora idosa que conviveu com os danos causados pela infiltração em seu apartamento por anos e que lhe causam crises alérgicas em razão do mofo e ácaro oriundos das referidas infiltrações. 6. A compensação arbitrada pelo Juízo a quo se encontra ajustada às peculiaridades do caso concreto, levando em consideração os critérios balizadores do arbitramento (gravidade e extensão do dano, porte econômico do ofensor e capacidade socioeconômica da vítima), assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível n° 0004399-16.2014.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 13/11/2023).
Sem grifos no original

Assim, considerando que o Apelante não apresentou motivos que convençam acerca da majoração do quantum indenizatório relativo aos danos morais, de rigor a manutenção do arbitramento fixado no Juízo a quo.

Do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO

PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento) em desfavor do Apelante, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade e negar provimento ao recurso.